Tribunal: TJBA
Processo: 2000094-85.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000094-85.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: FLORISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO CAUTELAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DURANTE O SURSIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da Execução que negou o pedido de extinção da punibilidade do sentenciado Florisvaldo Rodrigues dos Santos, sob o fundamento de que o período de prisão cautelar por ele suportado — e, por consequência, o tempo de monitoração eletrônica — não comporta detração apta a extinguir a punibilidade, dado que a pena privativa de liberdade imposta encontra-se suspensa condicionalmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão cautelar suportado pelo sentenciado — e, por consequência, o tempo de monitoração eletrônica — pode ser objeto de detração penal, de modo a conduzir à extinção da punibilidade, não obstante a pena privativa de liberdade a ele imposta encontrar-se suspensa condicionalmente (
sursis
).

III. Razões de decidir

3. O instituto da detração penal, previsto no art. 42 do CP, possibilita o abatimento do tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação no cômputo total da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança. Trata-se de mecanismo que opera sobre pena efetivamente executada, pressupondo, para sua incidência, o cumprimento concreto da reprimenda.

4. Durante o sursis, disciplinado nos arts. 77 e seguintes do CP, não há execução efetiva de pena privativa de liberdade — tampouco de pena restritiva de direitos —, razão pela qual inexiste quantum a ser abatido. A detração pressupõe a existência de pena em execução sobre a qual incidir; ausente o cumprimento efetivo da reprimenda, não há base de cálculo sobre a qual o instituto possa operar.

5. Permitir que a detração do período de prisão provisória opere sobre a pena suspensa, para fins de extinção antecipada da punibilidade, subverteria a lógica do próprio instituto do sursis, liberando o sentenciado das condições impostas sem que estas tenham sido cumpridas, resultado que o ordenamento jurídico não acolhe.

6. O caráter aflitivo da prisão preventiva não tem o condão de transmutar os requisitos legais da detração, cujos contornos normativos foram estabelecidos pelo legislador de forma expressa, não cabendo ampliar o alcance do art. 42 do CP para hipóteses que ele não contempla.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O período de prisão cautelar suportado pelo sentenciado não pode ser objeto de detração penal para fins de extinção da punibilidade quando a pena privativa de liberdade se encontra suspensa condicionalmente, pois o instituto da detração pressupõe a existência de pena em efetiva execução”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 42, 77 e 82.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, 2.ª Câm. Crim., AgEx 70084232271, Rel. Des. Luiz Mello Guimarães, j. 26.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo em Execução Penal n.º
2000094-85.2026.8.05.0001
, provenientes do Juízo de Direito da Vara de Medidas Alternativas da Comarca de Salvador-BA, sendo
Agravante
o Apenado
Florisvaldo Rodrigues dos Santos
, e
Agravado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

do presente Agravo e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora